Tribunal: TJMT
Processo: 0003090-97.2015.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003090-97.2015.8.11.0037
Recorrente: Sinagro Produtos Agropecuários S/A
Recorrido: Novo Banco Continental S.A. – Banco Múltiplo
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Sinagro Produtos Agropecuários S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 95726464):
“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO PRINCIPAL JULGADA PROCEDENTE – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO – AÇÃO CAUTELAR JULGADA PROCEDENTE – DEPENDÊNCIA DESTA EM RELAÇÃO À PRINCIPAL – ASPECTO SUPERVENIENTE – CAUTELAR QUE SEGUE O MESMO DESTINO – IMPROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DO § 8o DO CPC. Recurso conhecido e provido.
1. O processo cautelar, conquanto que tenha autonomia em relação ao seu desenrolar, esta situação jurídica tem cunho relativo e, para todos os fins, está dependente do que será definido, em relação ao mérito, na ação principal. Se a ação principal, em grau recursal, conhecido e provido o recurso, foi julgado improcedente, a pretensão cautelar, em face deste aspecto superveniente, pelo princípio da congruência, deve ter o mesmo destino.
2. Quando reside deferimento de liminar, por consequência lógica, sendo o processo cautelar utilizado tão somente para manter ou modificar a situação até que o mérito da ação principal seja apreciado, automaticamente esta resta prejudicada, devendo a situação retornar ao ‘status quo ante’.
3. Conhecido e provido o recurso, inverte-se o ônus da sucumbência. Contudo, não residindo conteúdo econômico e nem valor da causa certo e determinado ante o conteúdo jurídico do processo cautelar, manutenção ou modificação provisória do estado de situação da coisa, os honorários de sucumbência devem ser vistos, numa análise objetiva, através do princípio da equidade”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0003090-97.2015.8.11.0037, Relator: Desembargador SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. 21/07/2021, p. 29/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 103436984.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação, proposta por Novo Banco Continental S/A – Banco Múltiplo, em face da sentença que julgou procedente um pedido cautelar de sustação de protestos e, de consequência, condenou o apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor causa, no vaso sobre o valor atualizado do título.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido determinando que, em relação ao protesto, se retirado por força de liminar, deve retornar em toda a sua plenitude, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos. Condeno a apelada ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, nos termos da fundamentação acima. (id 95726464 - Pág. 4)
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta ao artigo 19 do Anexo I do Decreto-Lei 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o acórdão recorrido julgou “de forma absolutamente contraria às provas documentais constantes nos autos, inclusive contra a própria confissão do Recorrido NBC Bank que afirmou categoricamente ter recebido a duplicata em penhor/caução”.
Afirma que “os documentos juntados pelo próprio Réu/Recorrido às fls. 198 -201 (Id. 74061483 e 74061484) provam documentalmente sua qualidade de credor da duplicata e não de mero mandatário/agente de cobrança, na medida em que o Réu/Recorrido estava autorizado a se apropriar diretamente os valores das duplicatas recebidas em garantia”.
Argui contrariedade ao artigo 85 do CPC, porquanto não foram observados “os ditames legais da norma federal ao estabelecer os honorários de sucumbência no ínfimo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), equivalente a insignificantes 1,5% (um e meio por cento) do valor atribuído à causa”.
Requer o restabelecimento do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa fixados originariamente pelo Juízo de primeira instância.
Recurso tempestivo (id 104191493) e preparado (id 104116963).
Contrarrazões no id 107324974.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 1.046
Conforme relatado, a parte recorrente suscita afronta ao artigo 85, § 2o, do CPC, cuja controvérsia se refere aos critérios para o arbitramento dos horários sucumbenciais, isto é, se de forma equitativa ou em percentual sobre o valor da causa.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Ainda perante a sistemática de precedentes qualificados, o STJ igualmente afetou REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), cuja questão submetida a julgamento consiste na definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essas questões, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, e em cumprimento à decisão de fl 212-TJ, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ nos paradigmas REsp 1.812.301/SC e REsp 1.850.512/SP (Temas 1.046 e 1.076).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.